Tribunal: TJDFT
Processo: 0735849-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E DA FRAUDE MANTIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, não há que se falar em absolvição do delito de furto qualificado, por falta de provas.

2. O fato de o local do crime ser movimentado e com segurança reforçada constitui, até mesmo, uma circunstância que facilita a identificação do agente, não justificando a avaliação negativa das circunstâncias do crime.

3. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não deve reduzir a pena intermediária em razão de entendimento consubstanciado na Súmula n.o 231 do STJ, pois não é possível fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.

4. Recurso parcialmente provido.